Tribunal: CARF
Processo: 18186.726275/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726275/2017-68
ACÓRDÃO
1301-007.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 31/07/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. SÚMULA
CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2014, 31/07/2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA
APLICADA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.026, de 13 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18186.726274/2017-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726275/2017-68
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa isolada decorrente do não recolhimento de estimativas de CSLL confessadas em
DCTF.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, considerando a
“Impugnação Improcedente”, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no.
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que repete as razões
de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 163 e 165), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: LAVRATURA DE MULTA ISOLADA APÓS TÉRMINO DE ANO-
CALENDÁRIO E EFEITO CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL DE MULTA
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726275/2017-68
3
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou no termos a
seguir transcritos, registrando-se que a parte interessada “não apresentou novas
razões de defesa perante a segunda instância”, propondo-se “a concordância com
os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprova o RICARF:
“Em sua peça defensiva, o sujeito passivo aponta que, apesar de ser incontroversa a
ocorrência da infração, a aplicação da penalidade seria descabida, em face de seu
caráter confiscatório e por ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário.
A aplicação de multa isolada de CSLL após o encerramento do ano-calendário é
escorreita, vez que o bem jurídico tutelado (fluxo regular de recursos para a
Administração Tributária, antes do encerramento do período de apuração) continua
ofendido após o encerramento do período de apuração ao qual se refere a
estimativa inadimplida e mesmo que o sujeito passivo apure prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa da CSLL. E, ademais, equivaleria a negar eficácia ao dispositivo
legal em foco aceitar que somente seria punida a infração em análise caso fosse
constatada antes do encerramento do ano-calendário. Tal interpretação distorcida
ainda significaria expressiva vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento
à regra geral de apuração trimestral do lucro tributável.
Os Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional citados na peça defensiva
não prestigiam as ideias defendidas pelo Impugnante.
De fato, os Pareceres PGFN/CAT no. 1.658, de 2011, e 193, de 2013, apenas
apontam a impossibilidade da cobrança de estimadas confessadas em DCTF, não
abordando o cabimento de penalidade isolada sobre estimativas inadimplidas.
Destaque-se, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alterou
posteriormente seu entendimento, passando a compreender que as estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL seriam passíveis de cobrança após o encerramento do
ano-calendário, desde que confessadas em DCOMP e utilizadas na declaração do
imposto de renda para fins de apuração do saldo do tributo a recolher ou passível
de restituição (saldo negativo). Tal alteração de entendimento consta do Parecer
PGFN/CAT no. 88, de 2014, também citado na peça defensiva.
A Súmula CARF no. 82, seguindo o mesmo entendimento prestigiado nos Pareceres
PGFN/CAT no. 1.658, de 2011, e 193, de 2013, apenas aponta o descabimento de
constituição de estimativas de IRPJ ou CSLL após o encerramento do ano-
calendário, não tratando da multa isolada cabível sobre estimativas inadimplidas.
Destaque-se que a existência de farta jurisprudência administrativa acerca do
cabimento de lançamento de multa isolada sobre estimativas inadimplidas após o
encerramento do ano-calendário, mesmo que, ao final do período de apuração, o
sujeito passivo tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL (n.
r.: nessa esteira, aprovou-se, em sessão realizada em 06/08/2021, o enunciado
sumular CARF de no 178, que assenta que ‘[a] inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996’). Cita-se, a título ilustrativo, os seguintes precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais: [...]
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726275/2017-68
4
(...)
Por fim, em relação ao aventado caráter confiscatório e desproporcional da multa
aplicada, insta apontar que tal matéria não se encontra no campo de apreciação
desta instância administrativa, devendo ser carreada ao Poder Judiciário, que
detém competência para a discussão de tal questão.
Cabe observar, neste ponto, o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma legal pela Administração. [...]
(...)
Portanto, com base em todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO INTEGRALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO” (grifou-se).
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original